Tribunal: TJBA
Processo: 8028209-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028209-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WILSON FEITOSA DE BRITO NETO, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE, ALFREDO CIRNE PORTELA, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA, ATENALDO PAIXAO TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. MANUTENÇÃO DE POSSE. CONFLITO ENTRE POSSE ANTIGA E LEGÍTIMA E DOCUMENTAÇÃO IMPRECISA DE POSSE POSTERIOR. ANÁLISE DE INTEMPESTIVIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Simone dos Santos e Osvaldo dos Santos contra decisão que indeferiu os pedidos de manutenção de posse formulados em ação de interdito proibitório, deixando de reconhecer a posse exercida pelos agravantes e mantendo decisão liminar anterior em favor do agravado, Antônio Alves de Souza Filho, proibindo os agravantes de retirar madeira da área litigiosa. O agravado opôs Embargos de Declaração contra a decisão monocrática que concedeu tutela recursal aos agravantes, arguindo, incidentalmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, alegando omissões relativas à análise da sua suposta posse legítima. A decisão colegiada julgou prejudicados os embargos e deu provimento ao agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo de Instrumento foi tempestivamente interposto, à luz das normas sobre o processo eletrônico e dos marcos legais e jurisprudenciais aplicáveis; (ii) definir se os agravantes demonstraram posse legítima sobre o imóvel rural objeto da demanda, fazendo jus à proteção possessória requerida, em face das alegações do agravado sobre sua suposta posse e atos de turbação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de intempestividade do Agravo de Instrumento, ainda que não suscitada nas contrarrazões, deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública (CPC, art. 932, parágrafo único). Contudo, não prospera, pois a intimação se deu por meio eletrônico e o prazo recursal deve ser contado a partir da ciência registrada no sistema PJe, conforme a Lei nº 11.419/2006 (arts. 4º e 5º), entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp nº 1.663.952/RJ.

4. A data de ciência considerada pelo agravado, baseada em publicação no DJE, não pode prevalecer sobre a intimação pelo portal eletrônico, forma qualificada como intimação pessoal. O Decreto Judiciário nº 367/2025, que disciplina o uso do DJEN como marco de contagem de prazo, somente entrou em vigor após a interposição do recurso, não sendo aplicável retroativamente, sob pena de afronta à segurança jurídica.

5. Superada a preliminar, as demais alegações dos Embargos de Declaração — todas relativas ao mérito da tutela liminar já concedida — restam prejudicadas, pois o julgamento colegiado do agravo opera a substituição da decisão monocrática, esvaziando o objeto dos aclaratórios. Os embargos não apontam vícios formais (CPC, art. 1.022), mas apenas visam rediscutir fundamentos já superados.

6. No mérito do Agravo de Instrumento, os agravantes instruem o recurso com documentação robusta que comprova posse antiga, contínua e coletiva sobre a área rural denominada Fazenda Teles, com início ao menos na década de 1960, com prática agrícola e extrativista, corroborada por CCIRs, mapas georreferenciados certificados pelo INCRA, declarações de confrontantes e documentação de exploração econômica da área.

7. O agravado, por outro lado, limita-se a alegações genéricas de posse sobre imóvel diverso (Fazenda Pedra Furada, 87 hectares), sem comprovação de correspondência territorial com a área ocupada pelos agravantes (Fazenda Teles, mais de 7.000 hectares), apresentando documentos contraditórios e ausentes de precisão cartográfica, o que fragiliza sua pretensão possessória.

8. A liminar inicialmente indeferida ao agravado não foi impugnada oportunamente, tornando-se estável. Posteriormente, o juízo de origem indeferiu liminar para ambas as partes, descumprindo o dever de apreciar de forma equânime as provas, diante da natureza dúplice da ação possessória (CPC, art. 554, § 1º).

9. Episódios de violência, como a tentativa de esbulho possessório por parte do agravado com auxílio de policial civil armado, configuram risco concreto à posse dos agravantes, reforçando o periculum in mora necessário à concessão da tutela.

10. Estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da proteção possessória: posse legítima, ocorrência de turbação ou esbulho, data do fato, e manutenção ou perda da posse, conforme o caso. A função social da posse e o dever de prevenir conflitos armados rurais também impõem a concessão da medida.

11. As contrarrazões do agravado não infirmam os fundamentos da decisão liminar, tampouco demonstram posse efetiva sobre a área, tratando-se de narrativa dissociada da realidade territorial. A tentativa de qualificar como frágeis os documentos dos agravantes carece de respaldo técnico ou jurídico suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de Declaração prejudicados. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8028209-51.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,
SIMONE DOS SANTOS
e
OSVALDO DOS SANTOS
, e, como agravado,
ANTÔNIO ALVES DE SOUZA FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicados
os Embargos de Declaração opostos pelo agravado ANTÔNIO ALVES DE SOUZA FILHO, e, no mérito,

conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes SIMONE DOS SANTOS

e

OSVALDO DOS SANTOS, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)